Tribunal: TCU
Processo: 042.046/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13762/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.046/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Aguiar Barbosa (XXX.306.906-XX); Gustavo Moura Chaves (XXX.511.113-XX); Helida Lucilene Machado Gomes (XXX.135.602-XX); Helio Jose Martins (XXX.192.846-XX); Helio Pereira Amorim (XXX.902.223-XX); Herica Alves de Menezes (XXX.971.751-XX); Hildevando Luis de Sousa (XXX.897.188-XX); Ibraim Rodrigues Abrao (XXX.976.796-XX); Thiago Francisco de Paula (XXX.084.077-XX); Tobias Aguiar Pinto (XXX.088.928-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.